Tribunal: TJDFT
Processo: 0725144-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725144-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA LOURENCO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Penhora Sobre Direitos Possessórios – Risco de Grave Dano – Requisitos Ausentes – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento ajuizado em face de Decisão por meio da qual foi indeferida a pretensão de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel. Segundo a Decisão recorrida, “a proprietária do imóvel é a TERRACAP, tendo a Executada apenas 7/14 dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, inviabilizando a alienação do bem em hasta pública.” O recorrente, no entanto, defende a reforma da Decisão, porquanto os direitos aquisitivos do bem carregam em si expressão econômica, o que permite a sua alienação em hasta pública. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, inexiste óbice quanto à penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de compra e venda ou de outros direitos, conforme dicção do artigo 835, XII e XIII, do Código de Processo Civil. A despeito da existência de probabilidade do direito, os requisitos dispostos no parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil são cumulativos. Isto é, além da probabilidade de direito, deve estar presente, também, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso concreto, o recorrente sequer aponta qual seria a urgência da medida. Importa destacar que a decisão condiciona a suspensão do feito, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, à sua preclusão. Vale dizer, enquanto não houver recursos pendentes de julgamento, fica afastado o risco de sobrestamento do feito. Relembro que a concessão da tutela recursal antecipada é medida excepcional, devendo ser deferida nos casos em que houver, efetivamente, a demonstração dos requisitos legais. Assim, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não há qualquer prejuízo da análise das questões suscitadas no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação neste Gabinete. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Então, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator